Tribunal: STF
Processo: Pet 9412
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PERANTE O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) CONTRA MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS OU MÁCULAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DESCABIMENTO DE TRANSAÇÃO POR INSTRUMENTO EXCLUSIVO DA CORREGEDORIA LOCAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO CNMP. MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. SANÇÃO PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    I - A competência correcional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) é concorrente a das corregedorias setoriais, conforme compreensão hermenêutica do art. 130-A, § 2º, III, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte.



    II - Inexistência de qualquer mácula ou ofensa ao devido processo legal no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em face do requerente. 



    III - Competência exclusiva - para celebrar o Termo de Ajuste de Conduta, previsto no art. 39, XV, da Lei Complementar Estadual (LC) 51 do Estado do Tocantins - do Corregedor-Geral do Ministério Público local, e não do CNMP.



    IV - Manifestação em rede social incompatível com os deveres funcionais.



    V - A liberdade de expressão é um direito fundamental que, todavia, precisa ser compatibilizada com outros direitos e deveres estabelecidos na Constituição. 



    VI - Não cabe ao Poder Judiciário atuar como instância recursal, em princípio, das decisões do CNMP, especialmente quando a sanção disciplinar aplicada (advertência) descortina-se proporcional com a situação fática devidamente comprovada nos autos do processo administrativo disciplinar.



    VII - Pedidos julgados improcedentes.